Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TAXA E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contrato não apresenta, em análise perfunctória, mácula que possa infirmar a sua validade, precipuamente no que diz respeito ao requisito subjetivo do consentimento.

2. No momento da contratação, o agravante tinha pleno conhecimento das cláusulas oferecidas e do valor da parcela, tendo anuído ao contrato de livre e espontânea vontade, descuidando-se da suposta severidade das cláusulas aceitas, que só poderiam ser revistas em caso de evidente aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor.

3. A alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer do processo com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo.

4. Os cálculos apresentados não têm, por ora, aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que foram realizados unilateralmente e não submetidos ao contraditório.

5. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza que sejam afastados os efeitos da mora.

6. O pedido subsidiário de consignação do valor integral das parcelas não se apresenta viável processualmente, tendo em vista que o pagamento do valor diretamente à instituição financeira é suficiente para afastar os efeitos da mora e atingir os objetivos pretendidos, mesmo porque não há prova nos autos de que a agravada tenha se recusado a receber o valor contratado. Eventual acolhimento do seu pedido revisional significa impor a condenação da instituição bancária na repetição daquilo que eventualmente recebeu a maior.

7. Negou-se provimento ao recurso.